Tribunal: TCU
Processo: 028.729/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 977/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o Sr. Osvaldo Lopes de Carvalho interpôs anteriormente recurso de reconsideração contra a decisão recorrida ( Acórdão 11930/2016-TCU-Segunda Câmara ), apreciado por intermédio do Acórdão 8493/2017-TCU-Segunda Câmara ; considerando que, com fundamento no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, a interposição de recurso, ainda que venha a não ser conhecido, gera preclusão consumativa; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido não conhecer do presente recurso, por ser a segunda vez que o mesmo responsável o interpõe; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, e considerando os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de reconsideração constante das peças 269 a 271 dos autos (R008), em razão da ocorrência do instituto da preclusão consumativa, com fundamento nos artigos 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 278, § 3o, e 285 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 028.729/2013-7 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Ruarte de Cultura (05.018.694/0001-08); Luciana Corrêa Tolentino (XXX.349.921-XX); Maria Eliza Rodrigues Salgado Lana (XXX.232.816-XX); Osvaldo Lopes de Carvalho (XXX.821.001-XX); Sergio Augusto Pereira Lorentino (XXX.834.031-XX). 1.2. Recorrente: Osvaldo Lopes de Carvalho (XXX.821.001-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Tocantins. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Roger de Mello Ottaño (2583/OAB-TO), Rivadávia Vitoriano de Barros Garção (1803B/OAB-TO) e outros, representando Maria Eliza Rodrigues Salgado Lana; Luanna Magalhaes Vieira (5660/OAB-TO), representando Osvaldo Lopes de Carvalho; Jose Fernando Torrente (225732/OAB-SP), representando Associação Ruarte de Cultura; Rivadávia Vitoriano de Barros Garção (1803B/OAB-TO), Orcidalia Martins Feitosa (6111/OAB-TO) e outros, representando Luciana Corrêa Tolentino. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.